Tribunal: STF
Processo: ARE 1567326
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, resumido na seguinte ementa (Doc. 128, fl. 1):



    APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE DISPARO DE ARMA DE FOGO E DESOBEDIÊNCIA – PRELIMINARES – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA OU LEVANTAMENTO NO LOCAL DOS FATOS – NÃO OCORRÊNCIA – PROVA DISPENSÁVEL – NULIDADE DA PROVA PRODUZIDA PELA MAGISTRADA JULGADORA – NÃO OCORRÊNCIA – CONSULTA AO “GOOGLE MAPS” REALIZADA PARA REFORÇO ARGUMENTATIVO DIANTE DAS DEMAIS EVIDÊNCIAS QUE DEMONSTRAM QUE O LOCAL DO CRIME ERA HABITADO - ILICITUDE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – NÃO OCORRÊNCIA – SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO - MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – NÃO CABIMENTO – LOCAL HABITADO – CENTRO URBANO E DEMAIS EVIDÊNCIAS QUE COMPROVAM TAL CIRCUNSTÂNCIA – APLICAÇÃO DO ERRO ESCUSÁVEL E, SUBSIDIARIAMENTE, INESCUSÁVEL, SOBRE A ILICITUDE DO FATO – NÃO OCORRÊNCIA – ACUSADO QUE TINHA POTENCIAL CONSCIÊNCIA DA ILICITUDE DA SUA CONDUTA DE DESCUMPRIR A ORDEM POLICIAL. - O magistrado deve indeferir provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do artigo 400, §1º, do Código de Processo Penal, de forma que agiu bem ao indeferir requerimento defensivo sobre o qual não há controvérsia, estando comprovado nos autos pelas demais evidências produzidas. - A consulta a endereço do local dos fatos no “google maps” não torna a sentenciante parcial ou a prova ilícita, mormente porque somente foi feita como reforço argumentativo e, ainda que se cogite em eventual ilicitude e desentranhamento, a condenação permanece sólida no restante da prova coligada. - A situação de flagrante delito permite aos policiais adentrar à residência do acusado para fazer cessar a conduta criminosa, conforme autoriza o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. - O fato de a residência em que ocorreram os disparos de arma de fogo se situar em zona urbana de uma grande cidade, bem como de testemunhas terem escutado os disparos e acionado a Polícia e, ainda, considerando que no interior da residência havia outras pessoas, inclusive crianças, não deixa dúvida da tipicidade da conduta e de sua potencialidade lesiva ao bem jurídico tutelado. - Incabível se falar em erro de proibição quanto ao delito de desobediência quando o acusado tinha plena consciência do porquê os agentes públicos estavam em sua residência e, ainda, da ilicitude de sua conduta de descumprir a ordem que lhe foi dada.



    Consta dos autos, em síntese, que ROBERT GABRIEL DOS SANTOS foi condenado às penas de 2 anos de reclusão, 15 dias de detenção, ambos em regime inicial aberto, além de 88 dias-multa, por ter cometido os crimes previstos no artigo 15, caput, da Lei n° 10.826/03, e artigo 330, caput, c/c artigo 65, III, alínea “d”, e artigo 69, todos do Código Penal, (Doc. 88).



    O TJMG negou provimento ao recurso de Apelação (Doc. 128).



    No Recurso Extraordinário, interposto pelo acusado, com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se ofensa aos arts. 5º I, II, LV, LVI, e 93, IX, da Constituição Federal (Doc. 144).



    Nas razões recursais, o recorrente sustenta que “a reprovabilidade justificadora da intervenção punitiva pelo Estado, no caso em questão, passa pela potencialidade lesiva de um disparo de arma de fogo em um local que possa trazer perigo à integridade física de indivíduos, ainda que abstratamente, de modo que essa circunstância típica deve ser preenchida” (Doc. 144, fl. 12).



    Acrescenta que “os agentes estatais se contradisseram quanto a como se deu a chegada dos militares no local, posto que, enquanto a testemunha MATEUS disse que chegaram com a viatura, a testemunha GILMAR afirmou que se deslocaram do bar até o local a pé” (Doc. 144, fl. 19).



    Assevera que “[s]em flagrante posto, evidenciado, a residência não pode ser invadida, porque, no caso concreto, poderia ocorrer de não ter sido o Recorrente o autor dos disparos, algo plenamente possível considerando a falta de diligências prévias para chegar-se a indícios suficientes nesse sentido. Todavia, como ocorrera o adentramento ilegal e no período noturno, não há crime de desobediência, porque todas as provas obtidas são ilícitas, inclusive os testemunhos policiais” (Doc. 144, fl. 30).



    Segundo diz, “as imagens captadas pelo aparelho celular de propriedade da esposa do Recorrente, e devidamente anexadas na resposta à acusação, os policiais de forma violenta e temerosa, determinava a abertura da porta, advinda de ameaças de realizarem disparos de arma de fogo em direção ao Recorrente, mas sequer foi justificado o motivo da ordem” (Doc. 144, fl. 35).



    Requer, assim, o conhecimento e o provimento do Recurso Extraordinário.



    A Corte estadual inadmitiu o recurso entendendo incidir ao caso a Súmulas 279 do STF (Doc. 149).



    No Agravo dirigido a esta CORTE, o recorrente refuta a incidência do referido óbice (Doc. 160).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 134), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 139). Houve a interposição de Agravo (Doc. 154), o qual não foi parcialmente conhecido e, no mérito, teve seu provimento negado pelo Ministro relator no STJ (Doc. 187). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 215), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 221).



    É o relatório. Decido. 



     Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).



    Eis os fundamentos do recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 144, fls. 3-5):



    II.3 – Da Repercussão geral 



    O julgamento do recurso importará em precedente para condução da instrução criminal nas ações penais em curso, sendo, portanto, irrefutável a relevância da matéria e o interesse geral. 



    Com efeito, especialmente com a consolidação legal do princípio constitucional acusatório (art. 3º-A do CPP), é preciso estabelecer limites em relação a atuação ex officio do juízo natural. Ora, se o juiz precisa recorrer a “capturas de tela do Google” é porque a acusação não se desincumbiu do seu ônus probatório, de modo que, mesmo para fins de “esforço argumentativo” (como pontuou o Acórdão recorrido), o espaço de atuação do juízo precisa ser melhor delimitado.



     Além disso, se o juiz produz – ele próprio – uma prova para suprir uma deficiência e impede a parte de fazê-la, não estaria também a violar o contraditório e a ampla defesa (art. 5º, LV, da CR/88)? 



    Mais: qual o valor da palavra dos policias quando se está em jogo a relativização de uma garantia constitucional, qual seja, a inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CR/88)? 



    Como compatibilizá-la com os standards de prova da presunção de inocência? Demonstrada, portanto, a repercussão geral.



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo ser incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Na presente hipótese, o TJMG, condenou o réu pelos seguintes fundamentos (Doc. 128, fls. 7-25): 



    - Das teses de necessidade de realização de levantamento no local dos fatos ou perícia e de ilicitude das provas produzidas pela magistrada 



    Em preliminar, a defesa alega a infringência ao artigo 402, do Código de Processo Penal, sob o fundamento de que há controvérsia se o local era habitado ou não e, para solucioná-la, era imprescindível a realização de levantamento no local dos fatos ou perícia, o que foi indevidamente indeferido pela magistrada. 



    Ademais, registrou que os policiais ameaçaram testemunhas em audiência e a magistrada não juntou as imagens das câmeras de segurança do Fórum, o que demonstra a sua parcialidade. Ainda, suscitou que a magistrada não poderia se utilizar do “google maps” para afirmar que o local era habitado, pois ela produziu prova por livre iniciativa e sem sequer juntar as imagens consultadas, o que demonstra postura inquisitiva, tornando ilícitas as provas por ela produzidas. 



    As preliminares não devem prosperar. Nos termos do artigo 402, do Código de Processo Penal, as diligências que tenham se originado de circunstâncias ou fatos apurados na instrução devem ser requeridas ao final da audiência. 



    Ou seja, se a necessidade daquela diligência já existia à época do início do processo, tal requerimento já deveria ter sido formulado pela defesa no momento de apresentação de resposta à acusação. Porém, tal artigo admite certa mitigação, mormente em observância ao princípio da busca da verdade real que norteia a conduta do magistrado, conforme ensina Renato Brasileiro de Lima:



    [...]



    Não obstante à possibilidade de requerimento da prova, tenho que tal pedido se monstra complemente dispensável ao deslinde dos fatos, sendo certo que o magistrado deve indeferir provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do artigo 400, §1º, do Código de Processo Penal.



    [...]



    E, no presente caso, não resta qualquer dúvida de se trata de lugar habitado, situado em área urbana de uma das cidades mais populosas do estado de Minas Gerais - Contagem. 



    Ora, a alegação de que à direita, esquerda, frente ou atrás da residência na qual ocorreram os disparos existem lotes vagos é totalmente irrelevante para a apuração do crime, pois, conforme bem descrito na denúncia, os fatos ocorreram em área urbana e em que havia residências e comércios próximos. 



    Além disso, o fato de os arredores da residência serem lotes vagos não retira a tipicidade da conduta, pois o afastamento de pessoas próximas tem de ser evidente para tornar a conduta atípica, o que não ocorreu no caso concreto. 



    Conforme apurado em instrução, os disparos foram ouvidos por pessoas que estavam nas proximidades do imóvel, o que culminou no acionamento da Polícia Militar. Não bastasse, no interior da própria residência em que ocorreram os tiros, havia outras pessoas e, inclusive, 02 (duas) crianças, o que demonstra claramente a lesão ao bem jurídico tutelado pela norma, que é a segurança pública, visto que tais disparos poderiam vir a ofender a integridade física de outrem. 



    Nesse sentido, declarou o policial militar, Mateus Tafarel Fernandes Pereira, em juízo, que o imóvel é localizado em uma das avenidas principais do Bairro Nova Contagem, o qual se trata de um aglomerado. Da mesma forma, o policial militar, Gilmar de Souza Lopes, em juízo, alegou que o imóvel é localizado em uma comunidade em que há várias casas e que havia a presença de diversas pessoas na rua. 



    A testemunha, Aline Frutuoso da Silva, em juízo (pje mídias), disse que estava em um bar a, aproximadamente, 06 (seis) a 07 (sete) casas de distância da residência do acusado, quando escutou o barulho de tiros, demonstrando que havia residências e comércios próximos. 



    A informante, Jenifer Lorrayne Lima de Oliveira, disse em juízo (pje mídias) que dava banho em suas filhas quando o réu pegou a sua arma de fogo sem a sua autorização. 



    Dessa forma, comprovado de maneira incontroversa que o local era habitado, torna-se totalmente dispensável a realização de levantamento ou perícia, descabendo a tese defensiva, vez que correta a postura da magistrada ao indeferir tal requerimento, conforme lhe autoriza o já mencionado artigo 400, §1º, do Código de Processo Penal. 



    Ainda, no que tange à utilização da ferramenta “google maps” pela juíza, tenho que tal consulta não torna a sentenciante parcial ou a prova ilícita, mormente porque somente foi feita como reforço argumentativo e, ainda que se cogite em eventual ilicitude e desentranhamento, a condenação permanece sólida no restante da prova coligada.



    [...]



    Com efeito, é público e notório que o endereço em que os disparos foram realizados - na rua VP Dois, n° 1600, bairro Nova Contagem, Contagem/MG – se trata de zona urbana habitada, havendo evidências concretas nos autos de tal circunstância, isto é, o fato de se localizar em zona urbana e de testemunhas terem ouvido os tiros e acionado a polícia.



    Não bastasse, os policiais militares ouvidos em juízo alegaram que se trata de uma região de aglomerado em uma das avenidas principais do Bairro Nova Contagem.



    Por fim, quanto à alegação de que os policiais ameaçaram testemunhas durante a instrução, tenho que a única testemunha que assim declarou em audiência foi Edney Antônio de Avelar Cardoso, que disse que (me utilizo da transcrição fidedigna constante em sentença).



    [...]



    - Da tese de violação de domicílio 



    A defesa do apelante alegou, ainda em preliminar, a ocorrência de abuso de autoridade por parte dos policiais e violação de domicílio, o que torna as provas obtidas ilícitas e também incabível o crime de desobediência. Para tanto, defendeu que não havia flagrante que justificasse a entrada na residência e, ainda, que não realizadas diligências prévias para identificar a origem dos disparos. Com o devido respeito, a tese não deve prosperar. 



    O caso dos autos revela que, após serem acionados via telefone em razão de disparos de arma de fogo, os policiais militares compareceram ao local e populares indicaram de onde vieram os tiros, tendo os agentes se dirigido à casa do apelante, que foi visualizado, pela fresta do portão, em uma varanda com uma arma de fogo, que estava entre as penas dele. Ainda, ao visualizar os militares, ele correu para o interior da residência e fechou a porta. 



    [...]



    Após a devida análise da prova, tenho que descabe falar em indevida violação de domicílio, tampouco em nulidade das provas colhidas, pois a entrada no domicílio se deu em situação de evidente flagrante delito, isto é: os policiais chegaram ao local poucos minutos após a ocorrência dos disparos em razão da indicação de populares que escutaram os tiros e demonstraram preocupação e, ainda, visualizaram o réu na varanda do imóvel portando uma arma de fogo que, por sua vez, desobedeceu à ordem policial e correu com o artefato para o interior da residência. 



    Aqui pergunto: o que mais precisaria ocorrer para que os policiais militares adentrassem à residência do réu? Ademais, importante registrar que a posse da arma de fogo era regularizada para a namorada do acusado, sendo ilegal a utilização e porte por ele, conforme ocorreu.



    [...]



    Nos termos da prova produzida, resta incontroverso que o acusado realizou disparos de arma de fogo na residência situada à Rua VP Dois, n° 1600, bairro Nova Contagem, em Contagem/MG, tendo se apossado de maneira ilícita da arma de fogo de sua namorada, proprietária do local e do artefato. 



    [...]



    A irresignação defensiva recai no fato de que os disparos teriam sido realizados em direção a um lote vago que existe ao lado da residência, o que afastaria a tipicidade da conduta, tese que, conforme já adiantado, não deve prevalecer.



     Ora, o mero fato de o réu ter eventualmente mirado para lote vago não retira a tipicidade da conduta, pois se trata de local urbano e com diversas residências e comércios ao redor, havendo flagrante perigo para a segurança pública, como por exemplo, uma bala perdida. 



    Entendo que o acórdão recorrido não merece reforma. 



    O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 



    “O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.



    A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.



    No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.



    Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).



    Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 



    "a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito &apos;residência&apos; e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).



    Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.



    O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa", cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).



    Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.



    Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell&apos;uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 



    "as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).



    Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.



    Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.



    A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 



    (a) DURANTE O DIA: 



    (a.1) flagrante delito; 



    (a.2) desastre; 



    (a.3) para prestar socorro; 



    (a.4) determinação judicial. 



    (b) PERÍODO NOTURNO: 



    (b.1) flagrante delito; 



    (b.2) desastre; 



    (b.3) para prestar socorro.



    Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.



    O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”



    O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.



    O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 



    O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.



    No caso concreto, conforme narrado, a existência de justa causa para o ingresso no domicílio decorreu do fato de que após serem acionados por telefone em razão de disparos de arma de fogo, policiais militares compareceram ao local, onde populares indicaram a origem dos tiros. 



    Em seguida, os agentes dirigiram-se à residência do apelante, que foi avistado, pela fresta do portão, na varanda, portando uma arma de fogo entre as pernas. Ao perceber a presença dos militares, o apelante correu para o interior da casa e fechou a porta.



    Tais informações revelam haver elementos fáticos a justificar a atuação policial.



    Essa conclusão tem amparo na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Isso porque, em se tratando de delito de posse de arma de fogo e munições, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 1447070 AgR-ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 11/10/2023; RHC 144812, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/6/2021; HC 189147 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/5/20210. Este último assim ementado:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Posse de arma de fogo com numeração suprimida (art. 16, parágrafo único, IV, da Lei 10.826/2003). 4. Suposta ilegalidade na prisão em flagrante. Inexistente. Tema 280 da repercussão geral. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo, de modo que a cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. 5. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.



    Cite-se, ainda como ilustrativo desse entendimento, o seguinte precedente do Plenário desta CORTE: 



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016) 



    Logo, essas circunstâncias são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova.



    Quanto ao mais, o acolhimento da pretensão recursal passa necessariame